Tribunal: CARF
Processo: 13839.905211/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905211/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SIFCO S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito do crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito informado no
PER/DCOMP.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, no caso a
alteração e/ou introdução de novo saldo negativo, pois alterações desta
natureza implicam, necessariamente na formalização deste crédito, ou seja, o
novo crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e
requerer a restituição prevista no art. 74 da Lei no. 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905211/2015-14
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
95.617, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil no Rio
de Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DRF de Jundiaí- SP emitiu o Despacho Decisório no. 111435690 no dia 09 de
dezembro de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 89/90):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação de imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.011.501,23 Valor na DIPJ: R$ 3.011.501,23. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 3.011.501,23. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 3.011.501,23.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 17716.70887.170715.1.3.02-8054. Não há
valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 01917.21929.170715.1.2.02-0276.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2015.
PRINCIPAL- R$ 49.549,31 MULTA- R$ 9.909,86 JUROS- R$ 2.670,70”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

A Contribuinte informou que transmitiu no dia 25/08/2012 o PER/DCOMP de no.
40519.93853.250812.1.7.02-0869 para a restituição de parte do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2011, no valor de R$ 3.011.501,23.
Noticiou que retificou sua DIPJ em 17/07/2015 e que na mesma houve um
aumento do saldo negativo de IRPJ para R$ 3.138.538,46.
Salientou que a referida diferença foi objeto de outro pedido de restituição, o
PER/DCOMP de no. 01917.21929.170715.1.2.02-0276.
Asseverou que a Delegacia da Receita Federal de Jundiaí/SP entendeu que haveria
duplicidade de créditos, vez que a mesma já tinha solicitado a restituição do saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2012 através do PER/DCOMP de no. 40519.93853.250812.1.7.02-0869.
Sustentou que a DRF de Jundiaí/SP vinculou o 2o PER/DCOMP
01917.21929.170715.1.2.02-0276 ao 1o PER/DCOMP de no. 40519.93853.250812.1.7.02-0869
entendendo que não haveria valor a restituir no 2o pedido, vez que todo o saldo negativo de IRPJ
do período já havia sido restituído no 1o PER/DCOMP.
Aduziu que os créditos não são duplicados, mas sim créditos complementares, vez
que a soma dos valores da restituição solicitada nos dois PER/DCOMP’s é igual ao total do saldo
negativo de IRPJ declarado pela mesma em DIPJ.
Pugnou que seja recebida e seja dado total provimento ao pedido formulado na
manifestação de inconformidade, bem como seja reformado o despacho decisório e homologadas
totalmente as compensações declaradas.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-95.617- DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 295/304).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 316/331):
“A empresa SIFCO S/A, já devidamente qualificada nos autos de processo em epígrafe,
por intermédio de seu advogado legalmente constituído que a presente subscreve, com
fulcro artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, vem, respeitosamente a
presença de Vossa Senhoria interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face do Acórdão Proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, no sentido de julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o despacho decisório de não homologação das
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

compensações declaradas pela Recorrente, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa
a expor.
A
Recorrente
transmitiu
no
dia
25/08/2012
o
PER/DCOMP
no
40519.9385.250812.1.7.02-0869, para restituição de parte do saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2012, no valor de R$ 3.011.501,23 (três milhões, onze mil, quinhentos e um
reais e vinte e três centavos).
Posteriormente, em 17/07/2015, ela retificou a sua DIPJ (doc. 1 da manifestação de
inconformidade) e houve um aumento do saldo negativo do IRPJ, que passou para R$
3.138.538,46 (três milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e
quarenta e seis centavos).
Essa diferença foi objeto de outro pedido de restituição, o PER/DCOMP no
01917.21929.170715.1.2.02-0276.
Após análise por parte da Delegacia da Receita Federal de Jundiaí/SP, a Recorrente foi
intimada a sanar algumas irregularidades apontadas em relação ao PER/DCOMP no
01917.21929.170715.1.2.02-0276 no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Isto porque, entendeu que haveria duplicidade de créditos, pois a Recorrente já solicitara
a restituição do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2012 no PER/DCOMP no
40519.9385.250812.1.7.02-0869.
Ocorre que, embora o tipo de crédito (Saldo Negativo de IRPJ) e o período (2012) sejam
os mesmos, não há duplicidade de créditos.
Destarte a Recorrente protocolou petição informando não haver duplicidade,
comprovando tratar-se de créditos distintos (doc. 2 da manifestação de inconformidade).
Na mesma oportunidade a Recorrente constatou que a primeira retificação da DIPJ tinha
sido feito de forma equivocada, posto que o valor de R$ 3.138.538,46 (três milhões, cento
e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) só estava
aparecendo na ficha 57 da declaração, já que por uma lapso a Recorrente deixou de lançar
o valor todo na composição do saldo negativo do IRPJ, ficha 12-A.
Assim, novamente ela retificou sua DIPJ (doc. 3 da manifestação de inconformidade), em
10/09/2015, que passou a conter corretamente o saldo negativo no valor de R$
3.138.538,46 (três milhões, cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e
quarenta e seis centavos) na Ficha 12- A e a composição das retenções que formaram esse
saldo na ficha 57 da Declaração.
Não obstante, a Delegacia da Receita Federal do Brasil Jundiaí/ SP
vinculou
o
2o
PER/DCOMP (01917.21929.170715.1.2.02-0276) ao 1o (40519.9385.250812.1.7.02-
0869), entendo não haver valor a ser restituído no 2o período, posto que todo o saldo
negativo do IRPJ do período já havia sido restituído no 1o PER/DCOMP.
Em razão desse entendimento, homologou apenas parcialmente a compensação dos
débitos declarados na DCOMP no 17716.70887.170715.1.3.02-8054, o que motivou a
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Ao apreciar a manifestação, a DRJ entendeu pela sua improcedência, pois não haveria
legal para transmissão de um novo PER/DCOMP para majorar o saldo negativo de IRPJ
já solicitado em pedido anterior.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Além disso, entendeu a DRJ que a Recorrente não comprovou ter sofrido as retenções
adicionais que aumentaram o saldo negativo do IRPJ e que não houve a localização de
tais valores nas DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras.
Feitas essas considerações, a Recorrente passa a demonstrar as razões jurídicas que impõe
a reforma do acórdão.
1.
DA
COMPROVAÇÃO
DAS
RETENÇÕES-
DIRF
E
INFORME
DE
RENDIMENTOS
Conforme brevemente narrado no tópico alusivo aos fatos, a DRJ manteve o despacho
decisório de não homologação das compensações pois entendeu que não houve
comprovação das retenções sofridas pela Recorrente, não encontrando informações sobre
elas nas DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras (fl. 285).
Ocorre que no relatório de fl. 285 só estão contempladas as informações de rendimentos
pagos ao CNPJ no 60.499.605/0001-09, sendo que os rendimentos com retenção do IR no
código 1708 foram recebidos pelo CNPJ no 60.499.605/0002-81.
Ao consultar as informações de fontes pagadoras relacionados ao CNPJ no
60.499.605/0002-81 por meio do e-cac da Receita Federal (documento 1) verifica-se que
na DIRF entregue pela mesma DANA INDUSTRIAIS LTDA em 29/02/2012, constam os
rendimentos no valor de R$ 8.469.150,15 com retenção de IR no código 1708 no valor de
R$ 127.037,23, exatamente as mesmas informações da DIPJ e PER/DCOMP transmitidos
pela Recorrente:
(...)
A Recorrente ainda acosta à presente o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora com o detalhamento de todos os valores pagos e do imposto de renda retido na
fonte (documento 2).
Destarte, não há dúvidas de que as retenções ocorreram e devem compor o saldo negativo
de imposto de renda, o que impõe a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
1.1. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NO QUE DIZ RESPEITO A PRODUÇÃO DE
PROVAS- ART. 15
Impende afirmar que todas as alegações, documentos e provas que comprovam o direito
creditório foram juntadas à manifestação de inconformidade, sendo certo que o
entendimento de que as retenções não existiram ocorreu por um erro da DRJ em acessar
apenas as informações da DIRF relacionadas ao CNPJ no 60.499.605/0001-09.
Entretanto, o informe de rendimentos ora juntado aos autos emitido pela DANA
INDUSTRIAIS LTDA, comprovando a retenção do imposto de renda no valor de R$
127.037,25, bem como o relatório das informações apresentadas em DIRF extraído do e-
CAC da Receita Federal são provas incontestáveis de que a Recorrente poderia ter
utilizado tal valor na composição do saldo negativo do IRPJ.
Por esta razão, deve ser admitida a produção dessas importantes provas documentais
nesse momento processual.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Nesse contexto, esse tópico foi desenvolvido para demonstrar a possibilidade de
aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil- especialmente do capítulo
das provas- no processo administrativo fiscal.
Então, vejamos.
(...)
Então, a Recorrente diante da não homologação das compensações por ela declaradas tem
o direito de que sua demanda seja regulada e discutida com todas as garantias
constitucionais existentes, agora reforçadas pela Lei no 13.105/2015, através do artigo 15.
Sendo assim, reparemos o quanto dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil.
(...)
Aplicando este princípio ao presente caso, torna-se permitido à Recorrente apresentar até
o fim da fase contenciosa administrativa novas provas, pois independentemente de como
a lei que regula o processo administrativo fiscal prescreve como sendo o momento
adequado para exposição de provas, sua entrega antecedendo a decisão administrativa
tida como definitiva, atende à finalidade que se espera no âmbito do rito processual
administrativo.
Logo, aplicando as diretrizes trazidas pelo Código de Processo Civil, deve ser
devidamente aceita toda e qualquer prova nova apresentada até a decisão definitiva deste
litígio administrativo, em respeito aos artigos 15, 188, 277 e 396 do Código de Processo
Civil.
2. DA INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DOS CRÉDITOS- EXISTÊNCIA DE
VALOR A SER RESTITUÍDO NO PER/DCOMP No 01917.21929.170715.1.2.02-0276-
POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE PER/DCOMP COMPLEMENTAR
Quando a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 40519.9385.250812.1.7.02-0869, ela
tinha um saldo negativo de IRPJ declarado em sua DIPJ da ordem de 3.011.501,23 (três
milhões, onze mil, quinhentos e um reais e vinte e três centavos), de modo que esse
montante foi objeto do pedido de restituição.
Posteriormente, ela recebeu novos documentos comprovando outras parcelas de créditos
de IRPJ e que aumentavam o saldo negativo a ser restituído no período.
Em decorrência disto, a Recorrente retificou a DIPJ de 2012 que passou a dar conta de
um saldo negativo da ordem de R$ R$ 3.138.538,46 (três milhões, cento e trinta e oito
mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Conforme já mencionado, essa diferença foi objeto de restituição no PER/DCOMP no
01917.21929.170715.1.2.02-0276,
Entretanto, entendeu a DRJ que não haveria previsão normativa para a transmissão de
PER/DCOMP a título de saldo negativo complementar.
Sem razão a DRJ.
Não existe previsão normativa que obrigue o contribuinte à transmissão de apenas um
pedido de restituição que deve contemplar todo o saldo negativo de IRPJ do período.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Diferentemente do que ocorre com o ressarcimento de créditos de IPI e REINTEGRA,
em relação aos quais a IN RFB 1.300/12 (vigente à época de transmissão do
PER/DCOMP) exigia fosse feito o pedido pelo valor total do crédito apurado no período,
em relação à restituição do saldo negativo do IRPJ a mesma Instrução Normativa sempre
foi omissa, não fazendo tal exigência.
Assim, pode concluir que é permitida a transmissão de dois pedidos de restituição para o
mesmo período alocando parte do valor total do saldo negativo declarado em DIPJ em
cada um deles.
Com efeito, o direito à restituição do indébito, conforme dispõe o artigo 168 do Código
Tributário Nacional, tem um prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Destarte, se há um prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o contribuinte requeira
a restituição do saldo negativo de IRPJ, dentro deste prazo o direito do contribuinte não
pode sofrer qualquer limitação.
Seria um desatino admitir que uma vez solicitada a restituição e havendo decisão
administrativa sobre esse pedido, houvesse uma espécie de “preclusão consumativa” que
impossibilitasse o contribuinte de transmitir outro pedido de restituição de créditos não
contemplados no primeiro.
Conclui-se, portanto, que nada impede que o contribuinte transmita um novo pedido de
restituição com créditos não contemplados no pedido original já apreciado pela
autoridade administrativa, até porque após a decisão administrativa é vedada a retificação
do PER/DCOMP.
Além disso, da mera análise dos dois PER/DCOMP’s constata-se facilmente não haver
duplicidade entre os créditos, apesar do período ser o mesmo.
No primeiro pedido (PER/DCOMP no 40519.9385.250812.1.7.02-0869), todo o
detalhamento do crédito demonstra que o saldo negativo do IRPJ foi formado por
retenções na fonte de IRPJ de aplicações financeiras, código da receita: 3426.
No segundo pedido (PER/DCOMP no
01917.21929.170715.1.2.02-0276), o
detalhamento do crédito que o saldo negativo do IRPJ que é objeto de restituição é
decorrente de retenções na fonte do imposto decorrentes da remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica, código de receita 1708.
Evidente, portanto, que não estamos diante de créditos duplicados, mas sim créditos
complementares, de sorte que a soma dos valores cuja restituição foi solicitada nos dois
PER/DCOMP’s é igual ao total do saldo negativo de IRPJ declarado pela Recorrente em
DIPJ.
Em face do exposto, demonstrado não haver duplicidade entre os créditos, e ser possível a
solicitação da restituição do saldo negativo de IRPJ do mesmo período em dois pedidos
distintos, requer a reforma do acórdão da DRJ com a consequente homologação do
PER/DCOMP no 01917.21929.170715.1.2.02-0276.
DO PEDIDO
Tendo em vista todo o exposto, vem perante Vossa Senhoria requer seja o presente
Recurso Voluntário recebido e seja dado TOTAL PROVIMENTO ao pedido aqui
formulado, reformando-se o acórdão proferido pela DRJ e, consequentemente,
homologando-se totalmente as compensações declaradas.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Por fim, a Recorrente protesta desde já pela realização de sustentação oral perante a
Câmara Julgadora deste recurso”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.

Análise do Direito Creditório

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Trata-se de processo que versa acerca do direito creditório pleiteado pela
contribuinte no PER/DCOMP no. 40519.93853.250812.1.7.02-0869 objetivando a restituição de
créditos de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2011.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujo teor
transcrevo em síntese:
“(...)
28. O interessado não se manifesta, propriamente, contra o valor de IRRF reconhecido
pela DRF. Alega apenas que a este deve ser acrescido um valor complementar de
retenções- R$ 127.037,23, que teria sofrido no código de receita 1708- Remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica.
29. Em DIRF (fls. 285), não constam retenções no já mencionado código de receita 1708,
que o interessado alega ter sofrido. Além disso, o interessado não traz os comprovantes
de que teria sofrido tais retenções (nosso item 25).
30. Assim, além de inexistir previsão normativa para a transmissão de Per/dcomp a título
de saldo negativo complementar, não restou demonstrado qualquer direito, razão por que
o Despacho Decisório deve ser mantido e a Manifestação de Inconformidade deve ser
julgada improcedente.
31. Cabe observar, por fim, que aos autos deste processo, a DRF apensou (fls. 91) os
autos do processo 13839.910.035/2012-90 (número do processo de crédito referido no
Despacho Decisório em tela, no qual a DRF já reconheceu o total do direito creditório
pleiteado na Dcomp com demonstrativo de crédito, conforme fls. 294)”.

Das Retenções de IRRF

A DRJ decidiu no acórdão de piso que “o interessado não trouxe os comprovantes
de que teria sofrido as retenções” de IRRF no código 1708.
A Contribuinte colacionou em sede recursal os documentos de e-fls. 327/331, com
os comprovantes de informes de rendimentos no código 1708.

Do PER/DCOMP Complementar

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual elucidou que
“no primeiro pedido (PER/DCOMP no. 40519.9385.250812.1.7.02-8969), todo o detalhamento
do crédito demonstra que o saldo negativo do IRPJ foi formado por retenções na fonte de IRPJ
de aplicações financeiras, código de receita: 3426. No segundo pedido (PER/DCOMP no.
01917.21929.170715.1.2.02-0276), o detalhamento do crédito demonstra que o saldo negativo de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

IRPJ que é objeto de restituição é decorrente de retenções na fonte do imposto decorrentes da
remuneração de serviços profissionais prestado por pessoa jurídica, código da receita: 1708”.
Sustentou ainda, “evidente, portanto, que não estamos diante de créditos
duplicados, mas sim créditos complementares, de sorte que a soma dos valores cuja restituição
foi solicitada nos dois PER/DCOMP’s é igual ao total do saldo negativo de IRPJ declarado pela
Recorrente em DIPJ”.
A DRJ entendeu que:
“(...)
17. Não há previsão normativa para que o saldo negativo que já fora informado
em Per/dcomp tenha o seu valor majorado por meio da transmissão de um novo
Per/dcomp complementar, como requer o interessado. Para alterar o valor do
crédito, seria necessário o cancelamento do Per/dcomp se, para tanto, fossem,
ainda, atendidas as demais condições da norma-, com a subsequente transmissão
de um novo Per/dcomp. Tais regras são imperativos da organização tributária e
administrativa, aos quais os administrados estão submetidos”.
Em suas razões recursais, a Contribuinte alegou que “não existe previsão
normativa que obrigue o contribuinte à transmissão de apenas um pedido de restituição que deve
contemplar todo o saldo negativo de IRPJ do período”.
Asseverou ainda, que “assim, pode-se concluir que é permitida a transmissão de
dois pedidos de restituição para o mesmo período, alocando parte do valor total do saldo
negativo em DIPJ em cada um deles”.
Pois bem.
Constata-se que, a Contribuinte após a análise do PER/DCOMP no.
01917.21929.170715.1.2.02-0276, objetivava o direito de um novo crédito, qual seja, de IRRF
código de receita 1708, que não foi objeto de análise pela unidade de origem, uma vez que este
eventual saldo negativo complementar não foi informado no PER/DCOMP no.
40519.9385.250812.1.7.02-8969.
Cabe destacar que a unidade de origem examinou o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2011 com as informações declaradas pela Contribuinte no PER/DCOMP no.
40519.9385.250812.1.7.02-8969,
assim,
a
análise
do
PERDCOMP
no.
01917.21929.170715.1.2.02-0276, com saldo negativo complementar, demandaria uma nova
apreciação de um novo crédito, o que não é permitido pelas regras de administração tributária e
administrativa, nas quais os contribuintes estão vinculados.
Por fim, vale elucidar que para majorar o valor do crédito pleiteado mediante
PER/DCOMP, o interessado deveria cancelar o Perdcomp transmitido e apresentar um novo
Perdcomp com o novo valor de saldo negativo a ser pleiteado.
Ante tudo que foi exposto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida,
onde ficou demonstrado o adequado seguimento à legislação que rege o instituto da
compensação e restituição tributária.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.054 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905211/2015-14

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 344
DF CARF MF
Original